Tribunal: TJMT
Processo: 0038580-76.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038580-76.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de medicamentos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[LAURITA DO ROSARIO FERREIRA - CPF: 314.304.731-34 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAURITA DO ROSARIO FERREIRA - CPF: 314.304.731-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu o recurso de Laurita do Rosário Ferreira e proveu em parte do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MT SAÚDE. PACIENTE COM OSTEOPOROSE GRAVE. PARALISAÇÃO DO TRATAMENTO POR AUSENCIA DE REPASSE A REDE CREDENCIADA. INCIDENCIA CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ao caso incidem as regras consumeristas, nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

2. Demonstrada necessidade imperiosa do tratamento e negativa de atendimento pela rede credenciada, configurado o nexo causal apto ensejar a condenação na obrigação de fazer e reparação por dano moral.

3. A Emenda Constitucional no 80/2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, de modo que é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAÚDE
e
LAURITA DO ROSARIO FERREIRA (representada pela Defensoria Pública)
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar c/c Danos Morais e Materiais,
julgada parcialmente procedente para condenar o MT SAÚDE ao cumprimento da obrigação de custear todo tratamento necessário da enfermidade que acometeu a autora (osteoporose grave), e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (ID Num.6247183)

Nas razões recursais, o MT SAÚDE alega que ao caso não se aplica o CDC, que é regulamentado por leis e decretos específicos, que as autorizações dos procedimentos são realizados por prestadores de serviços credenciados ao plano de saúde, e que não cabe condenação ao pagamento de honorários a favor da Defensoria Pública Estadual. (ID Num.6247184/6247185)

Em seu recurso, a parte autora pretende a reparação pelos danos morais, argumentando que a conduta omissiva do plano de saúde comprometeu o tratamento, o que extrapola o mero aborrecimento. (ID Num.6247192/6247193).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de adentar no mérito dos recursos. (ID Num. 6968533)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

A sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para “
ratificar a antecipação de tutela concedida e, condenar o requerido ao cumprimento da obrigação vindicada na petição inicial de custear o tratamento de saúde necessitado pela autora
”.

Verifica-se dos autos, que o objetivo da ação foi a liberação e custeio da realização do tratamento médico-hospitalar com aplicação de medicação especial denominada CBHPM, decorrente de osteoporose grave na coluna e fêmur da requerente.

A autora é beneficiaria e teve o tratamento negado em virtude da inadimplência da requerida com a rede credenciada.

O Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde foi instituído pela Lei Complementar Estadual n. 127, de 11 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto n. 5.729, de 17 de maio de 2005, que assim prescreve em seu art. 21, dentro do Capítulo VI – Da Forma de Utilização dos Serviços:

“Art. 21 O atendente ou recepcionista do prestador deverá solicitar ao MATO GROSSO SAÚDE, uma autorização para o atendimento de qualquer dos Usuários, reservando ao MATO GROSSO SAÚDE o direito de não fornecer a autorização, quando verificar impedimentos de ordem administrativa ou técnica.”

Ao caso incidem as regras consumeristas, por nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

De acordo com artigo 333 do Código de Processo Civil/1973, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

A condenação foi pautada na falha na prestação dos serviços disponibilizados pelo apelante, devido a não disponibilização do solicitado por indicação médica.

É fato notório que o Plano MT Saúde deixou de prestar atendimento a diversos associados, no período em que se deram os fatos, o que ensejou a propositura de muitas ações indenizatórias de igual natureza.

Há atestado médico receitando a aplicação das injeções para tratamento da enfermidade a paciente, diga-se grave (ID Num. 6246844).

Restou comprovado que a Apelada deveria estar acobertada pelo atendimento, mediante utilização do plano de saúde que contratara, posto que o pagamento das mensalidades do plano estava em dia.

Considerando que a apelada teve de se valer de ação judicial para assegurar o tratamento médico necessário, mesmo acobertada pelo plano de saúde, do qual necessitava tal atendimento, mas não o obteve, atrelado ao risco de vida e incidência das regras consumeristas, restou evidenciado o efetivo prejuízo por falta de prestação de serviço pelo Apelante.

O custeio do procedimento pelo paciente para posterior reembolso (artigo 22, Decreto n° 5.729/2005), como requer o MT SAÚDE, não se mostra razoável, porque constituiria óbice ao direito à vida e à saúde. Ademais, a negativa não foi um problema pontual, como disse ser.

Já a desfiliação ao plano prevista no artigo 11 da Lei Complementar n° 127/03, é uma faculdade do beneficiário, e não seria a solução da problemática.

Provada necessidade de atendimento e a negativa/interrupção da prestação (que não foi desconstituída pela apelante/requerido), encontra-se presente o nexo causal apto a configurar dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reparo nesse aspecto.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MT SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO E FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) DEMONSTRADA
- REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MATERIAL - DEMONSTRAÇÃO -
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ.2. Para configuração do dano material, exige-se a demonstração de despesas decorrentes do ato omissivo, da prestadora de serviço, uma vez que impossível a sua caracterização mediante meros indícios, de modo que a indenização, nesse aspecto, alcança, somente, aquilo que é documentalmente comprovado. 3.
Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado
. 4. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada
”. (N.U 0014296-67.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) Destaquei.

Sabe-se que, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.

Ausente critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu
quantum
fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Levando-se em consideração a situação fática debatida nos autos, fixo a indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

De outra sorte, não merece amparo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Isso porque, a Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”.
(TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019) Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”.
(TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) Destaquei.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Em relação a necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados no recurso, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que
“(...)
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”
.
(REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). Destaquei.

Diante do exposto:

1.

DOU PROVIMENTO
recurso de apelação interposto por
LAURITA DO ROSARIO FERREIRA
condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com
índices de correção fixados em liquidação, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810
.

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública Estadual (EC 80/2014).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020